Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO SIMPLES, NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA, PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NEGATIVA DE VIOLÊNCIA POR PARTE DO RÉU. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, no acórdão, não podendo ser utilizados para rediscussão do julgado.

2. Apesar de o julgador ter de observar os argumentos lançados pelas partes, não é necessário que ele se manifeste, expressamente, sobre cada um deles, sendo certo que a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação.

3. Rejeito os Embargos de Declaração.